Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701398-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA, CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: IVO JACO DE SOUZA, HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA D E S P A C H O A ante a ausência de fundamentação específica ou pedido quanto à concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC, recebo o agravo em seu efeito devolutivo. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora